Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001308-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.375.311-79 (APELANTE), ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BUENO - CPF: 735.309.131-20 (APELADO), JHONATAN SOARES PEREIRA - CPF: 024.880.881-88 (APELADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), SUELLEN CRISTINA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de atropelamento fatal.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute:

(i) se houve cerceamento de defesa pela falta de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público;

(ii) se restou comprovada a responsabilidade civil do condutor do veículo pelo acidente fatal, diante da alegação de embriaguez e velocidade excessiva;

(iii) se a culpa exclusiva da vítima restou suficientemente demonstrada nos autos; e

(iv) se o recorrente o titular do veículo deveria integrar o polo passivo da demanda, considerando a alegada transferência prévia do veículo envolvido.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, aplicando-se o princípio "pas de nullité sans grief", pois não foi demonstrado prejuízo concreto aos apelantes pela falta de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público.

4. O laudo pericial da Politec concluiu que a vítima provavelmente já estava deitada na pista de rolamento no momento do atropelamento, não sendo possível determinar a causa determinante do acidente.

5. O boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos de testemunhas indicam que o condutor do veículo trafegava regularmente na via, sendo insuficiente a alegação de embriaguez como fator determinante para o acidente.

6. A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal entre a conduta do condutor e o resultado danoso, inexistindo o dever de indenizar.

7. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do antigo proprietário, pois ficou comprovado que o veículo já havia sido transferido a terceiro antes da data do acidente.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos morais c/c Danos Materiais
” (Proc. no 1001308-07.2019.8.11.0002), ajuizada pela apelante/genitora da falecida Suellen Cristina Pereira contra PAULO ROBERTO BUENO E JHONATAN SOARES PEREIRA, julgou improcedente o pedido, e condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo ao benefício da AJG (cf. Id. n. 218342358).

A apelante afirma que, por volta das 4h50min do dia 28 de agosto de 2017, a mãe dos autores, Suellen Cristina Pereira, estava atravessando a Avenida da FEB, no bairro Ponte Nova, em Várzea Grande-MT, quando foi atropelada por Paulo Roberto Bueno, que dirigia o veículo Toyota Corolla (Placa: QBI 8494, RENAVAM: 1048591708), e estava “
visivelmente embriagado, fato que culminou, inclusive, no dilaceramento do corpo por cerca de 13m (treze metros) do local do fato, estacionando o carro somente após 200m”.

Aduz que, embora a sentença tenha tomado como verídica a menção feita no boletim de ocorrência de que a vítima estava deitada no meio da pista quando foi atropelada, a presunção de veracidade deve ser afastada no caso concreto, pois tal circunstancia não fora constatada pela polícia, mas afirmada pelo apelado,
“que até a presente data não se manifestou no processo e vem conduzindo a demanda à revelia
”; ademais, constou da conclusão do laudo pericial que era impossível precisar se a vítima se encontrava deitada na via ou se caiu quando tentava atravessar a rua.

Alega que foram ignoradas as informações contidas no B.O de que o “
veículo envolvido no acidente foi removido da posição final pelo próprio condutor
”; de que havia “
sinalização horizontal e vertical na via do acidente”
; e de que quem “
vitimou a Suelen foi o condutor do veículo Corolla
”, o que foi corroborado pelo laudo pericial, do qual consta que o condutor só parou o veículo após seguir por 125m do local do evento, tendo arrastado o corpo da vítima por 13m.

Aduz que é incorreta a conclusão do magistrado de que “
o resultado do teste do etilômetro realizado pelo Primeiro Apelado trouxe valores abaixo de 0,04mg/l
”, afinal, é “
incontroverso que o condutor do veículo estava dirigindo o automóvel totalmente embriagado, testando 0.19 mg/L, quantidade 38 (trinta e oito) vezes maior do que o permitido pela legislação (0,05mg/L)”,
tanto é que ele foi multado logo após o acidente.

Em outra frente, alega que o depoimento de pessoas que não presenciaram o acidente carece de força probatória, e que a verdade é que, se não estivesse embriagado, o motorista poderia ter evitado o acidente

ainda que a vítima estivesse deitada no chão, afinal, segundo o laudo da POLITEC,
“a via estava (1) Conservada e seca, (2) é retilínea, (3) praticamente plana, (4) possuía duas pistas de rolamento e (5) a visibilidade era boa e (6) não tinha obstrução da vista
”, mas não o fez porque estava embriagado.

Portanto, justifica-se a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, materiais, além de pensão em favor da requerente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, ou, no mérito, reformada para “
condenar solidariamente os Apelados ao pagamento razoável da quantia de e 100 (cem) salários mínimos, correspondentes a R$99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), em razão dos transtornos gerados a Apelante
”, com juros desde a data do evento danoso, e correção monetária da data do arbitramento, e também, ao pagamento de pensão mensal desde o mês seguinte à data do óbito até o dia em que a falecida completaria 76 anos, bem como, ao pagamento da “
quantia de R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), com juros e correção monetária a partir do seu efetivo dispêndio, a título de danos materiais emergentes realizados em função do funeral da de cujus
”; subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente das partes, “
devendo os Apelados arcarem com 50% (cinquenta por cento) do valor pleiteado na exordial
” (cf. Id. n.

218859806).

O apelado Paulo Roberto Bueno apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 218342364, torcendo pelo desprovimento do recurso.

O apelado Jhonatan Soares Pereira apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 218342365, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que, antes da data do acidente, vendeu o veículo para Valdivino Alves de Oliveira.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso interposto pela genitora da vítima é conexo e semelhante ao Recurso de Apelação Cível n. 1006742-74.2019.8.11.0002, que foi interposto nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos filhos de Suellen Cristina Pereira, que veio a óbito após ter sido atropelada no dia 28.08.2017; portanto, ambos os recursos serão analisados conjuntamente.

Preambularmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por falta de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público para apresentação de alegações finais, pois, além de os apelantes não terem apontado qual prejuízo sofreram pela falta de intimação da Defensoria Pública que defende um dos apelados, ou pela falta de apresentação de memoriais pelo Ministério Público, a situação já foi regularizada em grau recursal, com a manifestação de ambas as instituições.

Aplica-se ao caso o
princípio “
pas de nullité sans grief
”, conforme a seguinte jurisprudência:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2a Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Quanto ao mérito do processo, a sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Pretende os autores
Ana Carolina Pereira Freire, Andreia Cristina Pereira Freire e Pedro Andrei Pereira Freire
serem ressarcidos pelos danos sofridos em razão do acidente de trânsito ocorrido no dia 28.08.2017 que vitimou sua genitora Suellen Cristina Pereira, sob o argumento de que o referido acidente foi ocasionado por culpa do requerido Paulo Roberto que conduzia o veículo Corolla/Toyota de propriedade do requerido Jhonatan Soares.

(...)

Pois bem, analisando o conjunto probatório constante dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência juntado no ID 21410496, constou o seguinte:

“(...)PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS NO VEÍCULO ENVOLVIDO TRAFEGAVA PELA AVENIDA DA FEB, SENTIDO BAIRRO/CENTRO E O FATO OCORREU EM FRENTE A CONCESSIONÁRIA PEUGEOT. CONFORME RELATO DO CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO A PEDESTRE ESTAVA DEITADA NO MEIO DA VIA E QUANDO PERCEBEU A PEDESTRE NA FRENTE DE SEU VEÍCULO NÃO TEVE TEMPO DE DESVIAR, OCORRENDO O ATROPELAMENTO (...).

É certo, contudo, que o Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia possui presunção
juris tantum
, podendo ser elidido por prova em contrário. Assim, serve para esclarecer a composição do conflito, caso não tenha sido confrontado por antiprova. Neste sentido:

(...)

Para corroborar com o boletim de ocorrência, o laudo pericial realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC apontou que, pelas avarias no veículo, a vítima estava provavelmente deitada na pista de rolagem, senão vejamos:

(...)Considerando as avarias no veículo
V1 – Corolla
, tem-se que o veículo atinge a porção inferior, sem avarias no capô, para-lamas ou para-brisa, inferindo-se então que no momento do evento o pedestre se encontrava deitado sobre a via, ou em posição similar. (...)

CONCLUSÃO

Em face do analisado e exposto, conclui o Perito Oficial Criminal, considerando o conjunto de vestígios, a dinâmica do acidente e as considerações técnico-periciais, trata-se de um
acidente do tipo colisão contra corpo flácido (atropelamento), praticado pelo veículo V1 – Corolla. Devido à ausência de elementos objetivos a causa determinante do acidente é inconclusiva, cabendo apenas informar que o veículo V1 – Corolla provavelmente trafegava regularmente pela via, e no local do evento não havia sinalização horizontal ou vertical indicando que aquele era um local de travessia de pedestres
(ID 21410510).

Nessa quadra, vale salientar os apontamentos realizados no boletim de ocorrência e no laudo pericial é compatível com o depoimento da testemunha colhido em Juízo, pois afirmou que parou para abastecer o seu veículo em posto de gasolina próximo ao local do atropelamento e presenciou que os funcionários do local estavam aglomerados para observarem o resultado de um acidente que havia acontecido recentemente.

Afirmou ainda que soube que uma pessoa tinha sido atropelada e logo em seguida escutou um barulho e ao ir ao local observou que o Corolla branco havia passado por cima da pessoa que já estava no chão.

Frisou que o local não tinha iluminação adequada e nem sinalização quando do primeiro acidente que atingiu a vítima o que mostra que o condutor do veículo Corolla, Paulo Roberto, não teve oportunidade de evitar o atropelamento, pois a vítima encontrava-se deitada sobre o asfalto em período que não havia luz solar que impossibilitou que o choque ocorresse.

No mais, não se pode olvidar que o trânsito de veículos deve ser regido pelo princípio da confiança recíproca, de onde surge o dever de cada um dos participantes do tráfego observar as regras e cautelas a todos impostas pela legislação pertinente.

Assim, tendo em conta o disposto no art. 371, do CPC, que atribui ao julgador a competência para a livre apreciação da prova, do conjunto probatório dos autos, a única versão que apresenta solidez é sem dúvida alguma de que o acidente se deu na forma como apurada pela autoridade policial, e que constou do boletim de ocorrência e no laudo pericial de que a vítima estava ao chão na via de rolamento, ensejando a ocorrência do acidente.

Assentada, pois, a culpa exclusiva da vítima, tem-se por excluído o próprio nexo causal. Sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

(...)

No mais, foi apurado no processo que o local do acidente não possui faixa de pedestre e tampouco era um local seguro para atravessar a pista de rolamento.

No caso, à luz da teoria da causalidade adequada, ficou incontroverso que foi a ação da vítima concorreu de forma exclusiva e concreta para a produção do resultado.

Dessa forma, não há como se imputar qualquer responsabilidade ao motorista/requerido ou ao proprietário do veículo, se a causa determinante do acidente foi a própria ação da vítima que, por algum motivo, estava deitada no asfalto.

A requerente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, desincumbindo, assim, do ônus que lhe cabia (art. 373, I, CPC).

De outra via, a parte autora alega que o acidente ocorreu porque foi constatado pela polícia que o motorista dirigia sob a influência de álcool e, de fato o boletim de ocorrência de ID 18011114, p 4, trouxe a seguinte informação complementar no depoimento do condutor do veículo:

“FOI FEITO O TESTE DE ETILÔMETRO NO CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO, TESTE No 00087, COM RESULTADO DE 0,19 (...) LAVRADO A MULTA No 283397- DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL”.

Na época vigorava a Resolução n. 432, do CONTRAN que quando o exame de sangue apresenta concentração de álcool por litro de sangue com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/l a 0,33 mg/L) caracteriza infração.

Contudo, o resultado do teste do etilômetro realizado pela polícia federal apresentou valores abaixo do mínimo previsto pela resolução (0,04 mg/l), não caracterizado a infração de transito prevista no artigo 165 do CTB, e, ao contrário, se fosse constatado valor igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool, ou se o condutor do veículo tivesse apresentado sinais de alteração da capacidade psicomotora certamente seria descrito no boletim de ocorrência.

Além disso, a vítima estava deitada no chão o que evidencia ainda mais que o fato do teste de bafômetro ter apresentado a quantidade de 0,19 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado não foi fator determinante para que tenha ocorrido o acidente, já que essa situação poderia ter ocorrido com qualquer condutor.

De outra análise, a autora não produziu prova suficiente a evidenciar que o consumo de álcool pelo motorista constituiu a causa determinante do acidente de trânsito, ônus este que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
”, o qual a parte requerente desatendeu aliado ao fato de que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para concluir que a parte
ex adversa
agiu com negligência, imprudência ou imperícia, até porque, para caracterizar a responsabilidade civil, todos os seus requisitos devem ser cumpridos, sendo incabível presumi-los (CC – art. 186), não há outro caminho senão julgar os pedidos improcedentes formulados pela parte autora.

(...)”
(cf. Id. n. 218859803).

Como se vê, não foi apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelado Jhonatan Soares Pereira, preliminar, esta, que comporta acolhimento, afinal, é incontroverso nos autos que o atropelamento aconteceu em 28/08/2017, (cf. Laudo Pericial N.o 2.07.2017.011899-01 vinculado ao Id. n. 218859184 – pág. 05/06), e, do instrumento contratual vinculado ao Id. n.

218859724 consta que o veículo foi vendido pelo apelado a Valdivino Alves de Oliveira por meio do “
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Veículo”,
celebrado no dia 17/02/2017, ou seja, meses antes do acidente, o que permite concluir que o apelado Jhonatan Soares Pereira não possui qualquer responsabilidade relacionada ao ocorrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - VENDA DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. Embora a transferência da propriedade de bens móveis ocorra pela tradição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a falta de registro da transferência não imputa ao antigo proprietário a responsabilidade por danos decorrentes de acidente com o veículo alienado (Súmula n. 132 do STJ). De modo que tenha sido comprovado que o réu alienou o veículo antes da ocorrência do acidente, assim, configura-se como parte passiva ilegítima na presente ação. (N.U 1000103-81.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Sobre a responsabilidade civil, a parte apelante busca reformar a sentença, valendo-se das teses de que o motorista estava embriagado, e que poderia ter evitado o acidente se não estivesse; de que não há provas de que a vítima estava deitada na pista; que na pior das hipóteses deve ser reconhecida a culpa concorrente.

O
art. 186 do Código Civil prevê que “
aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, para que se caracterize o ato ilícito é necessário que haja “
a culpa do agente, o nexo de causalidade e o dano
”, presentes tais elementos, desponta a responsabilidade subjetiva e o dever de indenizar (CC, art. 927, caput).

No caso, porém, laudo da Politec foi no sentido de que
“devido à ausência de elementos objetivos a causa determinante do acidente é inconclusiva”,
podendo ser destacadas as seguintes considerações do laudo que não permitem concluir pela responsabilidade do apelado no evento danoso:

“Ante o conjunto de vestígios constatados no local, sugere-se a provável dinâmica para o acidente:

Trafegava o veículo V1 – Corolla pela pista da Av. da Feb, no sentido Av. Miguel Sutil – Aeroporto, quando nas proximidades descritas, o veículo colide contra corpo flácido que, se desloca aproximadamente 13 metros em processo de arrasto/rolamento até a posição de repouso final, enquanto o veículo V1 – Corolla contínua sua trajetória pela via, vindo a realizar um retorno pela mesma pista, estacionando 125 metros após o local do evento, como o veículo no sentido contrário de deslocamento da via.

Em casos de atropelamento, as causas determinantes do acidente podem ser atribuídas ao condutor do veículo (velocidade excessiva, ausência de reação ou reação tardia) ou ao pedestre (entrada inopinada do pedestre).
Pelos cálculos, descarta-se a hipótese de velocidade excessiva.

A análise da ausência de reação materializada no local se torna prejudicada pois,
observou-se no canteiro central a presença de blocos de concreto e da estrutura parcial do VLT (veículo leve sobre trilhos), e a estrutura do viaduto da Av. Miguel Sutil no canteiro do bordo direito, as quais atrapalhavam a visibilidade do condutor do veículo no caso de uma aproximação de pedestres. Como consequência, este condutor tem uma distância de percepção e reação inferior à mínima suficiente no caso de um pedestre em tentativa de atravessar a via. Observou-se também que não havia sinalização horizontal ou vertical indicando que aquele era um local de travessia de pedestres.

Considerando as avarias no veículo V1 – Corolla, tem-se que o veículo atinge a porção anterior inferior, sem avarias no capô, para-lamas

ou para-brisa, inferindo-se então que no momento do evento o pedestre se encontrava deitado sobre a via, ou em posição similar.

Considerando o posicionamento do pedestre no momento do evento, não se pode precisar se o mesmo já se encontrava deitado na pista ou se, na tentativa de uma possível travessia, teria caído, nem determinar o sentido de deslocamento se o mesmo estivesse atravessando, ficando assim a análise de atropelamento prejudicada em virtude da imprecisão da dinâmica do pedestre
.

Assim, devido à falta de elementos materiais para analisar o evento por completo e abstrair as contribuições de cada parte para tal, não é possível obter a causa determinante do acidente”.
(
Grifei
- cf. Id. n. 218859184 - Pág. 12/13).

No presente caso, não há como atribuir responsabilidade ao condutor do veículo. Embora seja incontroverso que a vítima foi brutalmente atropelada por Paulo, sendo seu corpo arrastado por 13 metros até a posição final de repouso, também é indiscutível que, por razões desconhecidas, a vítima encontrava-se deitada em uma via de alta circulação de veículos no meio da madrugada.

Além disso, ainda que Paulo tenha sido autuado por ingestão de bebida alcoólica, não há elementos que permitam concluir que esse fator tenha sido determinante para o atropelamento. O nexo causal entre a conduta do condutor e o evento danoso foi afastado pela circunstância excepcional da vítima estar deitada na via, além de não haver indícios de que o motorista trafegava em velocidade superior à permitida. Dessa forma, não se pode imputar a ele a responsabilidade pelo ocorrido.

Com efeito, embora seja indiscutível o sofrimento experimentado pela parte autora em virtude do falecimento da filha, não resta alternativa que não seja a manutenção da conclusão adotada na sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% os honorários fixados na sentença.

Custas recursais

pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025